Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. COBRANÇA EXCESSIVA. FALTA DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE INVASÃO DA CONTA-CORRENTE. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

4. O dever de informação é exigido pela lei (art. 6o, III, do CDC), estando vedado ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, IV, do CDC) e elevar sem justa causa o preço de seus serviços (art. 39, X, do CDC).

5. O contrato de empréstimo pessoal no 041490012182 previa a realização de 12 débitos na conta corrente da parte autora, até janeiro de 2019, contudo tais débitos permaneceram até julho de 2019, ou seja, quase uma apropriação indébita de parte do salário da parte autora. Dano material não merece reforma.

6. DANO MORAL. Restou justificado. Os débitos na conta corrente da parte autora, fora do período estabelecido em contrato e autorizado formalmente pela parte autora, viola o art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, mesmo que a retenção do salário não tenha sido integral. Tal ação é arbitrária e indevida, gerando o empobrecimento sem causa do consumidor, razão pela qual o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece reforma. Precedentes: (Acórdão 1174881, 07187016020188070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. E no mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.